Tribunal: TJES
Processo: 5000071-74.2024.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-74.2024.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO NIEIRO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INADIMPLEMENTO E FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL E PREVISÃO LEGAL NO DECRETO-LEI Nº 167/67. PAGAMENTO POSTERIOR DAS PARCELAS EM ATRASO. MERA TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO OU RENÚNCIA. RESPONSABILIDADE AUTÔNOMA E SOLIDÁRIA DOS AVALISTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira para cobrança de Cédula Rural Pignoratícia, reconhecendo o vencimento antecipado da integralidade da dívida, em razão do falecimento do devedor principal e do inadimplemento da parcela vencida, constituindo o título como executivo judicial e abatendo apenas as parcelas pagas no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do devedor principal e o atraso no pagamento de parcela ensejam o vencimento antecipado da integralidade da dívida, conforme o contrato e o Decreto-Lei nº 167/67; e (ii) estabelecer se o pagamento posterior das parcelas vencidas pode afastar a mora e impedir a aceleração da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação do avalista é autônoma e solidária, nos termos do art. 899 do Código Civil, inexistindo benefício de ordem ou necessidade de habilitação prévia do crédito no inventário do devedor principal.

4. O Decreto-Lei nº 167/67, art. 11, prevê expressamente que o inadimplemento de qualquer obrigação contratual importa no vencimento antecipado da cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação.

5. A Cédula Rural Pignoratícia contém cláusulas de vencimento antecipado e de mera tolerância, pelas quais o recebimento de parcelas em atraso não implica novação, modificação contratual ou renúncia do credor ao direito de exigir a dívida integral.

6. O pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação não tem o condão de afastar os efeitos do inadimplemento anterior, tampouco de reverter a aceleração da dívida, já operada de pleno direito.

7. Não se configura abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva quando o credor exerce a prerrogativa contratual e legal de antecipar o vencimento da dívida diante do inadimplemento.

8. A sentença, ao determinar o abatimento dos valores pagos para evitar o enriquecimento ilícito e manter o vencimento antecipado, aplica corretamente a legislação e os princípios contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inadimplência de qualquer obrigação prevista na Cédula Rural Pignoratícia acarreta o vencimento antecipado da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/67.

2. O pagamento posterior de parcelas em atraso não tem o efeito de afastar o vencimento antecipado já operado, quando existente cláusula de mera tolerância.

3. O credor pode exigir a dívida diretamente dos avalistas, independentemente de habilitação prévia do crédito no inventário do devedor principal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 167/67, art. 11; Código Civil, art. 899; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000200049526001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 29.04.2020; TJ-CE, APL nº 0050151-53.2020.8.06.0154, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLÁUDIO NIEIRO E LUCINÉIA GUIO NIEIRO
, em face da r. Sentença (ID 15689662), prolatada pelo Juízo da Vara Única de Marilândia/ES, que, nos autos da presente “Ação Monitória” ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A r. Sentença rejeitou os Embargos Monitórios opostos pelos ora Apelantes e constituiu de pleno direito, como título executivo judicial, a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/07455-2. O Juízo
a quo
reconheceu o direito do banco ao vencimento antecipado da integralidade da dívida, fixada em R$ 158.355,40, em razão do falecimento do devedor principal e do inadimplemento da parcela vencida em 18/07/2023.

A parcial procedência consistiu apenas na determinação de que, do montante total executado, fossem abatidos os valores referentes às parcelas (vencidas em 2023 e 2024) que foram quitadas pelos devedores no curso do processo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Por fim, condenou os requeridos, ora Apelantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID 15689668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 20 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLÁUDIO NIEIRO E LUCINÉIA GUIO NIEIRO
, em face da r. Sentença (ID 15689662), prolatada pelo Juízo da Vara Única de Marilândia/ES, que, nos autos da presente “Ação Monitória” ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A r. Sentença rejeitou os Embargos Monitórios opostos pelos ora Apelantes e constituiu de pleno direito, como título executivo judicial, a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/07455-2. O Juízo
a quo
reconheceu o direito do banco ao vencimento antecipado da integralidade da dívida, fixada em R$ 158.355,40, em razão do falecimento do devedor principal e do inadimplemento da parcela vencida em 18/07/2023.

A parcial procedência consistiu apenas na determinação de que, do montante total executado, fossem abatidos os valores referentes às parcelas (vencidas em 2023 e 2024) que foram quitadas pelos devedores no curso do processo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Por fim, condenou os requeridos, ora Apelantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe esclarecer os contornos da lide.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Apelado visando a cobrança de R$ 158.355,40, referentes à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/07455-2, na qual os Apelantes figuram como avalistas. O banco alegou que, com o falecimento do devedor principal (Sr. José Roberto Riguette) em 27/02/2023, a obrigação tornou-se inadimplida em 18/07/2023, o que ensejou o vencimento antecipado da totalidade da dívida, conforme previsto no contrato.

Os avalistas opuseram Embargos à Monitória (ID 15689639), alegando, em síntese, o pagamento das parcelas vencidas. Informaram que o Sr. Doriedes Riguette, filho do falecido, quitou as parcelas de 2023 em 07/02/2024, antes mesmo da citação dos avalistas, e que as parcelas de 2024 também foram pagas. Sustentaram a inépcia da inicial pela ausência de débito vencido, excesso de cobrança, e pediram a devolução em dobro.

O Apelado (banco), em sua impugnação (ID 15689655), defendeu que o inadimplemento incontroverso (o pagamento atrasado) e o falecimento do devedor acionaram a cláusula de vencimento antecipado da dívida inteira, sendo os pagamentos posteriores insuficientes para reverter a aceleração do débito.

Como relatado, sobreveio a sentença de parcial procedência.

Em suas razões recursais (ID 15689664), os Apelantes (Cláudio e Lucinéia Nieiro) pugnam pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, que:
(i)
houve violação da boa-fé objetiva e configura-se o adimplemento substancial, pois as parcelas vencidas de 2023 foram pagas (embora com atraso) antes da citação, e as de 2024 foram pagas em dia, com o conhecimento e auxílio do gerente do banco;
(ii)
a conduta do banco em aceitar os pagamentos e, ainda assim, exigir a antecipação da dívida total configura abuso de direito;
(iii)
a aplicação da cláusula de vencimento antecipado é desproporcional; e
(iv)
o banco deveria ter se habilitado no inventário do devedor principal (espólio) para a cobrança, antes de acionar os avalistas.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 15689668), pugnando pela manutenção da sentença. Reforçou que (i) a responsabilidade do avalista é autônoma e solidária, não havendo necessidade de prévia habilitação no inventário; (ii) o inadimplemento foi incontroverso e, somado ao falecimento, acionou a cláusula de vencimento antecipado, conforme o contrato e o Art. 11 do Decreto-Lei nº 167/67; e (iii) o contrato possui cláusula de "mera tolerância", de modo que o recebimento de pagamentos em atraso não implica renúncia ao direito de aceleração da dívida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo desprovimento do apelo.

A controvérsia central reside em saber se o pagamento das parcelas vencidas (ocorrido após o inadimplemento e o falecimento do devedor principal) possui o condão de afastar o vencimento antecipado da integralidade da dívida, previsto tanto na Cédula Rural Pignoratícia quanto na legislação específica.

De início, afasto o argumento dos Apelantes de que o credor deveria, primeiramente, habilitar seu crédito no inventário do devedor principal falecido.

Os Apelantes figuram na Cédula Rural como avalistas. A obrigação do avalista, nos termos do Art. 899 do Código Civil, é autônoma e solidária, equiparando-se à do devedor principal. Disso decorre que o credor (Apelado) tem a faculdade de exigir a dívida de qualquer um dos coobrigados, seja o emitente (ou seu espólio) ou os avalistas, não havendo benefício de ordem.

A morte do devedor principal não extingue a responsabilidade dos avalistas, sendo, portanto, plenamente legítimo o ajuizamento da ação diretamente contra os garantidores, independentemente da habilitação do crédito no inventário.

Superada essa questão, passo ao cerne do recurso: a validade do vencimento antecipado da dívida.

Os Apelantes não negam o inadimplemento; ao contrário, admitem que a parcela vencida em julho de 2023 somente foi quitada em fevereiro de 2024, após o ajuizamento da ação (ocorrido em 31/01/2024 ).

A Cédula de Crédito Rural é regida por legislação especial, o Decreto-Lei nº 167/67, que impõe sanções rigorosas em caso de descumprimento, como contrapartida aos juros e condições favorecidas do crédito rural. O Art. 11 do referido diploma legal é cristalino:

Art 11.
Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.

Além da previsão legal, o próprio instrumento contratual (ID 15689572) , ao qual os avalistas aderiram, prevê expressamente o vencimento antecipado em sua cláusula "VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO/ANTECIPADO".

No caso dos autos, ocorreram ambos os fatos geradores: o falecimento do devedor principal e o inadimplemento da parcela de 2023. Assim, o vencimento antecipado da dívida operou-se de pleno direito, constituindo-se uma faculdade do credor (Apelado) exigir a totalidade do saldo devedor.

Os Apelantes defendem que o pagamento posterior das parcelas vencidas, auxiliado pelo gerente do banco, demonstraria a boa-fé e configuraria um abuso de direito por parte do Apelado ao insistir na cobrança total.

Contudo, a r. Sentença acertadamente rechaçou essa tese. O pagamento das parcelas em atraso não tem o poder de reverter os efeitos já consumados do inadimplemento.

A própria Cédula Rural Pignoratícia (ID 15689572) contém uma cláusula de "mera tolerância", que visa, justamente, impedir a interpretação de que o recebimento de valores em atraso configuraria renúncia (ou supressio) aos demais direitos do credor:

"Qualquer recebimento das prestações fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância que não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste instrumento, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora [...]"

O fato de o Apelado ter recebido os valores em atraso não pode ser interpretado como renúncia ao seu direito de considerar a dívida vencida antecipadamente, pois o contrato é expresso nesse sentido.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECEBIMENTO DE PARCELAS APÓS O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - MERA TOLERÂNCIA - PREVISÃO CONTRATUAL [...] -
Existindo cláusula contratual no sentido de que o recebimento de prestações fora do prazo constitui mera tolerância, o fato de a instituição financeira receber parcelas em atraso não pode ser interpretado como renúncia ao vencimento antecipado do contrato e, tampouco, em novação da dívida
[...]
A ciência prévia dos devedores de que já havia operado o vencimento antecipado da dívida afasta a alegação de má-fé da instituição financeira em receber posteriormente valores a título de pagamento de parcelas em atraso
[...] (TJ-MG - AC: 10000200049526001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 29/04/2020, 20ª CÂMARA CÍVEL)

Da mesma forma, a jurisprudência é firme quanto à aplicação rigorosa da legislação rural:

CÍVEL E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. [...] INADIMPLEMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DOS DEMAIS FINANCIAMENTOS RURAIS [...] EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL . [...] 3.1.
Destaca-se que a cédula de crédito rural tem regulamentação peculiar pelo Decreto-Lei nº 167/67, dispondo sobre taxas de juros mais brandas em favor do mutuário, assim como sobre sanções rigorosas em face da sua inadimplência contratual . 3.2. O vencimento antecipado das cédulas de crédito rural decorre da expressa previsão legal, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, verificada a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título
[...] (TJ-CE - APL: 00501515320208060154 Quixeramobim, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 02/03/2022, 2ª Câmara Direito Privado)

Portanto, não há que se falar em adimplemento substancial, pois a mora quanto à parcela de 2023 é incontroversa. Tampouco há abuso de direito ou violação da boa-fé, pois o credor apenas exerceu uma faculdade que lhe é garantida tanto pela lei especial (DL 167/67) quanto pelo contrato (cláusulas de vencimento antecipado e de mera tolerância).

A sentença vergastada, ao reconhecer o direito à aceleração da dívida e, simultaneamente, determinar o abatimento dos valores pagos para evitar o locupletamento indevido, aplicou o direito de forma precisa e equilibrada, não merecendo qualquer reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
CLÁUDIO NIEIRO E LUCINÉIA GUIO NIEIRO
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença objurgada.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar